Tribunal: STF
Processo: HC 203887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.